Tribunal: TJMT
Processo: 1013568-46.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013568-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA DE AQUINO - CPF: 161.639.741-15 (RECORRENTE), ROSA MARIA FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 002.168.163-51 (ADVOGADO), MARIA ANCELMA DE AZEVEDO - CPF: 378.605.931-49 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013568-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1013568-46.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Manoel Ferreira de Aquino e Maria Ancelma de Azevedo

Recorridos
: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
TRANSPORTE AÉREO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA –
FATOS NÃO COMPROVADOS -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelos consumidores estão desacompanhadas de provas mínimas, imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013568-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1013568-46.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Manoel Ferreira de Aquino e Maria Ancelma de Azevedo

Recorridos
: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Manoel Ferreira de Aquino e Maria Ancelma de Azevedo.

Ação:
de Reclamação Cível com Pedido de Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

230918205
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

230918206): requerem a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, condenando as empresas recorridas ao pagamento por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 232539151): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013568-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1013568-46.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Manoel Ferreira de Aquino e Maria Ancelma de Azevedo

Recorridos
: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Reclamação com Pedido de Danos Morais proposta por Manoel Ferreira de Aquino e Maria Ancelma de Azevedo em face de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em razão de falha na prestação de serviço decorrente da
negativa de ressarcimento integral do valor das passagens de volta.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os recorrentes
adquiriram bilhetes aéreos de ida e volta com a
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
, para o trecho de Cuiabá/MT a Praia Grande/SP para os dias 20/12/2023 ao dia 08/01/2024, sendo os voos operados pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, pelo valor total de R$ 7.209,10 (sete mil e duzentos e nove reais e dez centavos).

Todavia, durante a viagem a autora Maria Ancelma de Azevedo, no dia 31/12/2023, por questões de saúde precisou ser internada e somente no dia 25/01/2024 teve alta, conforme o Id.

230918161, o que impossibilitou o embarque no voo de volta.

Aduzem que o autor Manoel Ferreira de Aquino junto a sua filha, entraram em contato com as recorridas por diversas vezes para relatar a situação, e saber o que poderia ser feito com a passagem de volta, haja vista que já estava agendada. Sendo lhes informado que ficariam com crédito para usarem até dezembro/2024, relatam ainda que ao tentarem utilizar descobriram que o crédito era pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais), e se quisessem viajar teriam que pagar a diferença, a qual superava R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em contraponto, a empresa recorrida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, em suas razões recursais alega que os autores foram ressarcidos integralmente, mas
apresentou tão somente
em Id. 230918189 telas sistêmicas que não têm teor probatório por se tratar de prova unilateral.

As telas de sistema apresentadas pela recorrida não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Da análise detida dos autos, verifica-se que embora os autores aleguem que tentaram solucionar o impasse administrativamente, não apresentaram provas que corroborem suas alegações, como também
outros elementos que possam justificar a indenização
por dano moral
pretendida.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega ao teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que os autores não lograram êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024